Tribunal: TJDFT
Processo: 0751463-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751463-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZALCI LUCAS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IZALCI LUCAS FERREIRA, contra decisão proferida em ação popular (0707901-54.2020.8.07.0018), em que contende com CEB DISTRIBUICAO S.A., COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB e DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada, o juiz plantonista indeferiu o pedido de liminar (ID 78881445): “Trata-se de Ação Popular proposta por Izalci Lucas Ferreira em face do Distrito Federal e Companhia Energética de Brasília S.A. – CEB. A parte autora alega, em síntese, que a CEB será leiloada no dia de amanhã, 04/12/2020. Aduz que CEB não repassou nenhuma informação aos seus 1,085 milhão de consumidores dos serviços prestados. Narra que foi realizada uma audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na forma “on line”, que contou com 4.375 visualizações. Narra que na referida audiência não foi oportunizado a realização de perguntas. Considera que os consumidores não sabem das interferências que podem gerar na relação entre as unidades consumidoras e o novo fornecedor que ganhará o leilão. Sustenta a violação das normas consumeristas. Aponta diversas indagações e entende que a CEB aufere lucros e não prejuízos. Afirma que não foram feitas medidas para aumentar a o lucro da empresa pública e que a CEB não incluiu no edital valores que o Estado precisa receber pela venda. Apresentou arrazoado jurídico sobre o tema e formulou pedido de liminar. Os autos vieram conclusos para decisão, em sede do plantão judicial. É o breve relatório. Decido. Na forma do §4o do artigo 5o da Lei 4.717/65, "Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado", o que não se subsume à hipótese dos autos. Em primeiro lugar, observo que a urgência foi criada pela própria parte autora. O documento constante do ID 78872120 indica que o Edital do Leilão N. 01/2020-CEB-D possui data de 06/11/2020, divulgado, portanto, há mais de 25 (vinte e cinco) dias. Consta do seu item 1.13 a possibilidade de sua impugnação, bem como a possibilidade sobre esclarecimento sobre aquele certame (item 1.10), tais como preço, possibilidade de crescimento populacional, tarifas em aberto, etc. Em tais oportunidades, a parte autora poderia formular as diversas indagações que foram lançadas na petição inicial da presente ação popular. Outro ponto que merece ser analisado é que já ocorreram diversas tentativas de se anular o presente leilão, todas elas já barradas pelo Poder Judiciário. Destaco, a título de exemplo, os processos 0706848-38.2020.8.07.0018 e 0707729-15.2020.8.07.0018 que tramitam, respectivamente, perante a 4a Vara Cível e 7a Vara da Fazenda Pública, todas elas da Circunscrição Judiciária de Brasília. Também é necessário apontar que o fato da audiência pública “on line” ocorrida junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal possuir poucas visualizações não induz a existência de qualquer mácula do devido processo legal. Sabe-se, afinal, que o percentual de participação daquelas audiências públicas é pequeno se comparado com a população atingida. Outro ponto que afasta a verossimilhança das alegações do autor é a alegação de ausência de certeza quanto ao futuro da companhia a ser leiloada. Não se pode, em dias atuais, cravar qualquer certeza sobre o futuro da empresa pública. O que se sabe é que todo o processo licitatório vem atendendo aos ditames da Lei 8.666/93, possui Edital publicado e é preciso ao dispor sobre o objeto do leilão e participação das empresas interessadas, em atenção aos princípios da publicidade e isonomia. Considero que o Edital está em total sintonia ao Programa Nacional de Desestatização deflagrado a partir da Lei n. 9.491/97 e demais normas pertinentes sobre a matéria, e que já teve resultado favorável ao consumidor, a exemplo do que ocorreu nos serviços de telefonia. Quanto à questão envolvendo a lucratividade da CEB, entendo que tais documentos trazidos autos não asseguram, em exame sumário, apontar pela existência de qualquer vício na condução do certame. Aliás, tal como já se afirmou, em outras oportunidades foi barrada a tentativa de suspensão do leilão, comparecendo novo interessado, a poucas horas do leilão, formular nova tentativa, em franca violação ao Juízo Natural que vem cuidando com maior atenção todo o tema do leilão. Não há evidencias nos autos de qualquer impugnação ou pedido de esclarecimento feito pela parte autora sobre o tema envolvendo a sua lucratividade. Por tais razões, não vislumbro qualquer motivo que autorize a concessão da tutela provisória pretendida pelos autores. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Ao Juízo Natural. Decisão registrada eletronicamente. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede, liminarmente, a suspensão “do ato lesivo ao patrimônio público do leilão de privatização da CEB-D que está previsto para acontecer em 04 de dezembro de 2020, com horário para início de 8h30m, na defesa do patrimônio público, nos termos do art. 5o, § 4o, da Lei 4717/65.” Subsidiariamente, pede a suspensão do leilão previsto para 4/12/2020, até que o Distrito Federal e a CEB-D, informem, individualmente, as implicações que a privatização gerará aos consumidores. Afirma que o juízo a quo não se manifestou a respeito dos prejuízos ao erário que o ato gerará. Sustenta que é facilmente perceptível que o valor mínimo do leilão, em 1,4 bilhões é inexpressivo se comparado à carteira de crédito a receber, a evolução do patrimônio líquido e o potencial de arrecadação da localidades irregulares, que poderão ser medidos com o lançamento do programa energia legal, que a CEB-D deixa de faturar mais 100 milhões nestas áreas passíveis de regularização. Afirma que outras ações protocoladas não têm o condão de obstar a ação popular de origem. Sustenta que só protocolou a ação em plantão judicial, pois só teve acesso aos documentos necessários na tarde do dia 3/12/2020. Sustenta que é necessário que se preveja o que vai acontecer no futuro e que a venda da CEB-D gerará prejuízos aos consumidores. Narra que a presente ação é constituída de fatos novos e que os processos 0706848-38.2020.8.07.0018 e 0707729-15.2020.8.07.0018 possuem fundamentos diferentes. Apesar de ter 25 dias que foi lançado, o edital “não venceu”. Afirma o interesse é cancelar a venda da empresa pública e não apenas cancelar o leilão. Sustenta que o leilão é nulo no mérito por gerar prejuízos ao erário, a empresa está sendo vendida por preço inferior. Afirma que o serviço piorou em todas as empresas energéticas privatizadas e houve aumento das tarifas. Afirma que o Presidente da CEB tem um discurso de depreciação da empresa e que “nomeado para vender a empresa e depreciá-la para vender pelo menor preço”. A Desembargadora Plantonista, Maria de Lourdes Abreu, entendeu não ser caso de análise da questão em plantão judicial, conforme decisão de ID 21938004: “Recebido em plantão judicial de 2a instância, às 1h54min, de 04/11/2020. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, e na qual, em síntese, indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão do leilão de privatização da CEB-D, proferida nos seguintes termos: “Na forma do §4o do artigo 5o da Lei 4.717/65, "Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado", o que não se subsume à hipótese dos autos. Em primeiro lugar, observo que a urgência foi criada pela própria parte autora. O documento constante do ID 78872120 indica que o Edital do Leilão N. 01/2020-CEB-D possui data de 06/11/2020, divulgado, portanto, há mais de 25 (vinte e cinco) dias. Consta do seu item 1.13 a possibilidade de sua impugnação, bem como a possibilidade sobre esclarecimento sobre aquele certame (item 1.10), tais como preço, possibilidade de crescimento populacional, tarifas em aberto, etc. Em tais oportunidades, a parte autora poderia formular as diversas indagações que foram lançadas na petição inicial da presente ação popular. Outro ponto que merece ser analisado é que já ocorreram diversas tentativas de se anular o presente leilão, todas elas já barradas pelo Poder Judiciário. Destaco, a título de exemplo, os processos 0706848-38.2020.8.07.0018 e 0707729-15.2020.8.07.0018 que tramitam, respectivamente, perante a 4a Vara Cível e 7a Vara da Fazenda Pública, todas elas da Circunscrição Judiciária de Brasília. Também é necessário apontar que o fato da audiência pública “on line” ocorrida junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal possuir poucas visualizações não induz a existência de qualquer mácula do devido processo legal. Sabe-se, afinal, que o percentual de participação daquelas audiências públicas é pequeno se comparado com a população atingida. Outro ponto que afasta a verossimilhança das alegações do autor é a alegação de ausência de certeza quanto ao futuro da companhia a ser leiloada. Não se pode, em dias atuais, cravar qualquer certeza sobre o futuro da empresa pública. O que se sabe é que todo o processo licitatório vem atendendo aos ditames da Lei 8.666/93, possui Edital publicado e é preciso ao dispor sobre o objeto do leilão e participação das empresas interessadas, em atenção aos princípios da publicidade e isonomia. Considero que o Edital está em total sintonia ao Programa Nacional de Desestatização deflagrado a partir da Lei n. 9.491/97 e demais normas pertinentes sobre a matéria, e que já teve resultado favorável ao consumidor, a exemplo do que ocorreu nos serviços de telefonia. Quanto à questão envolvendo a lucratividade da CEB, entendo que tais documentos trazidos autos não asseguram, em exame sumário, apontar pela existência de qualquer vício na condução do certame. Aliás, tal como já se afirmou, em outras oportunidades foi barrada a tentativa de suspensão do leilão, comparecendo novo interessado, a poucas horas do leilão, formular nova tentativa, em franca violação ao Juízo Natural que vem cuidando com maior atenção todo o tema do leilão. Não há evidencias nos autos de qualquer impugnação ou pedido de esclarecimento feito pela parte autora sobre o tema envolvendo a sua lucratividade. Por tais razões, não vislumbro qualquer motivo que autorize a concessão da tutela provisória pretendida pelos autores. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar." Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão de primeira instância deve ser reformada e concedida a liminar de suspensão do leilão, porque presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. DECIDO. Com efeito, nos estritos termos da regulamentação interna trazida pela Portaria GPR n.o 1.851/2019 e pela Portaria GPR no. 1.914/2019, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar excepcional e taxativamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifou-se) No caso em tela, não se vislumbra configurado o requisito da imediatidade autorizadora da análise em regime de plantão. Isso, porque, o provimento liminar já fora examinado, na data de hoje, e indeferido pela decisão de id 21937715, cuja análise que ora se pleiteia encontra óbice na Portaria GPR n.o 1.851/2019 e na Portaria GPR no. 1.914/2019. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR n.o 1.962, de 16/11/2020, DEIXO DE APRECIAR o pedido deduzido em plantão judicial. Distribua-se o presente agravo de instrumento para regular processamento do feito.” Em consulta ao sistema processual deste Tribunal, verifica-se que o juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, chamou o feito à ordem, declarou a sua incompetência para o julgamento e declinou, em favor do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão de prevenção, uma vez que o feito trata da mesma matéria objeto do Mandado de Segurança no 0707729-15.2020.8.07.0018, distribuído em 26 de novembro de 2020 (ID 78948673): “Cuida-se de Ação Popular proposta por IZALCI LUCAS FERREIRA em face do DISTRITO FEDERAL E COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. – CEB. Sustenta que está previsto para a data de 04/12/2020 o leilão da CEB, mas que tal circunstância não foi levada ao conhecimento dos consumidores nas proporções em que deveria ter ocorrido, razão pela qual deve ser o ato sobrestado. Sustenta a violação das normas consumeristas. Aponta diversas indagações e entende que a CEB aufere lucros e não prejuízos. Em decisão proferida no ID 78881445 foi indeferido pedido de tutela de urgência deduzido na exordial. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Em consonância com o que constou na decisão de ID 78881445, tramitam perante o ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tombados sob o no 0707729-15.2020.8.07.0018, distribuídos em 26 de novembro de 2020, autos de mandado de segurança impetrado com o intento de sobrestar as deliberações tomadas na 103o Assembleia Geral Extraordinária da CEB. Com efeito, observa-se que ambas as demandas decorrem de um mesmo contexto fático, qual seja: discussão sobre a legitimidade dos atos perpetrados para alienação da integralidade das ações da CEB-Distribuição. In casu, observa-se que toda a descrição, tanto da causa de pedir próxima, quanto da remota, são idênticas, pois, conforme já mencionado, decorrem de uma mesma pretensão, sustar as deliberações voltadas a alienar integralmente a CEB. Impera anotar, que, nos autos de mandado de segurança precedentemente aventados, concedeu-se tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, para o fim de suspender a deliberação tomada na 103a Assembleia Geral Extraordinária da CEB, que autoriza a alienação da CEB Distribuição S.A. sem prévia legislação autorizativa. Em voto esclarecedor o Min. Napoleão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, asseverou que: "o vínculo que conecta uma ação às outras se estabelece em razão do seu objeto ou da sua causa de pedir (art. 103, caput do CPC) e qualquer desses elementos constitui conexão bastante em si para determinar a distribuição por dependência ao mesmo Juízo (art. 253, I do CPC), de modo a concentrar nele a cognição das ações conexas, para evitar as sempre indesejáveis decisões conflitantes respeitantes a matérias judiciais idênticas. Precedente: AgRg no ARESP 2.504-PE, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10.06.2013.", AgRg na MC 22833 / DF, Ministro Napoleão Nunes Maria Filho, 1a Turma, DJe 06/10/2014 (Ressalvam-se os grifos) Como se percebe, ressalvando-se os textos normativos citados que se refere ao CPC revogado, mostra-se claro que quando identificada a identidade de objeto ou de causa de pedir as ações devem ser reunidas perante o Juízo prevento, onde serão decididas em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes a respeito do mesmo tema. Tal medida, como é curial, destina-se a “conferir coerência ao sistema de justiça, pois não é razoável que duas causas, com um mesmo pedido ou mesma causa de pedir, tenha decisões conflitantes (por serem decididas por Juízos diferentes) ”[1]. Nesse contexto, o preceito norma do no art. 55, § 2o do CPC (Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado), deve ser observado, sobretudo, a fim de evitar o malferimento do princípio do juiz natural. À vista do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para o processo a julgamento do presente feito, e dela DECLINO em favor do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão de sua prevenção, já que os autos em epigrafe foram distribuídos a esta Vara somente em 3 de dezembro de 2020. Cumpram-se as determinações independentemente de preclusão e com urgência.” É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 21937713 e 21937714. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação popular (0707901-54.2020.8.07.0018), ajuizada por IZALCI LUCAS FERREIRA contra CEB DISTRIBUICAO S.A., COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB e DISTRITO FEDERAL, em que pede a suspensão do leilão de privatização da CEB-D que está previsto para acontecer em 04 de dezembro de 2020, com horário para início de 8h30m. Subsidiariamente, pede a suspensão do referido leilão, até que o Distrito Federal e a CEB-D, informem, individualmente, as implicações que a privatização gerará aos consumidores. Quanto ao mérito, pedem, em suma, a anulação da privatização da empresa pública, diante de prejuízos ao erário e aos consumidores. De acordo com a decisão agravada, o juiz plantonista indeferiu o pedido de liminar (ID 78881445). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada e reitera os pedidos de liminar para que haja a suspensão do leilão de privatização da CEB-D. Afirma que o juízo a quo não se manifestou a respeito dos prejuízos ao erário que o ato gerará. Sustenta que é facilmente perceptível que o valor mínimo do leilão, em 1,4 bilhões é inexpressivo se comparado à carteira de crédito a receber, a evolução do patrimônio líquido e o potencial de arrecadação da localidades irregulares, que poderão ser medidos com o lançamento do programa energia legal, que a CEB-D deixa de faturar mais 100 milhões nestas áreas passíveis de regularização. Afirma que outras ações protocoladas não têm o condão de obstar a ação popular de origem. Sustenta que só protocolou a ação em plantão judicial, pois só teve acesso aos documentos necessários na tarde do dia 3/12/2020. Sustenta que é necessário que se preveja o que vai acontecer no futuro e que a venda da CEB-D gerará prejuízos aos consumidores. Narra que a presente ação é constituída de fatos novos e que os processos 0706848-38.2020.8.07.0018 e 0707729-15.2020.8.07.0018 possuem fundamentos diferentes. Apesar de ter 25 dias que foi lançado, o edital “não venceu”. Afirma o interesse é cancelar a venda da empresa pública e não apenas cancelar o leilão. Sustenta que o leilão é nulo no mérito por gerar prejuízos ao erário, a empresa está sendo vendida por preço inferior. Afirma que o serviço piorou em todas as empresas energéticas privatizadas e houve aumento das tarifas. Afirma que o Presidente da CEB tem um discurso de depreciação da empresa e que “nomeado para vender a empresa e depreciá-la para vender pelo menor preço”. Nesta fase processual, ao analisar as alegações do recorrente e os elementos de convicção produzidos nos autos, vislumbra-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. Na hipótese, o "Grupo Empresarial CEB" tem como controladora a Companhia Energética de Brasília - CEB, cuja origem é a Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB, oriunda do Departamento de Força e Luz da Novacap, criada em 16 de dezembro de 1968. Com o investimento em novos negócios a partir de 1992, a CEB passou à denominação Companhia Energética de Brasília, obtendo concessão de gás canalizado em 1993 e para participar de consórcios de aproveitamento hidrelétrico, a partir de 1994. Em 2006, em atendimento ao disposto na Lei no 10.848 de 15/03/2004 e à Resolução Autorizativa no 318/Aneel de 14/01/2005, a CEB foi submetida a uma reestruturação societária, passando, respectivamente, as concessões de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal, de geração das Usinas do Paranoá, Termoelétricas de Brasília e de geração da Usina de Queimado (parte da CEB no Consórcio Cemig/CEB) para as empresas CEB Distribuição S.A., CEB Geração S.A. e CEB Participações S.A. – CEBPar. A privatização da CEB Distribuição S.A., pelo valor mínimo de R$ 1,42 bilhão foi aprovada pelo Conselho de Administração da CEB Distribuição. Conforme ATA constante no site da CEB, no dia 14/10/2020, ocorreu a Audiência Pública no 001/2020, em que foram abordados temas importantes acerca da privatização da empresa pública. Foram tratados os seguintes tópicos: “1) Aumento de tarifa (participante: Íkaro Chaves Barreiro de Souza). 2) Aumento de tarifa e manutenção da qualidade dos serviços para a população (participante: Martha Sandra Frasson) 3) Moralidade ética e administrativa da privatização e posicionamento do Governador do Distrito Federal sobre desestatizações (participante: Maximiliano Nagl Garcez) 4) Participação do Poder Legislativo do Distrito Federal na decisão de privatização e possibilidade de utilização dos imóveis para cobrir prejuízos da Companhia (participante: Aílton Andrade) 5) Presença da CEB na bolsa de valores, valor de mercado da Companhia e titularidade de ações da Companhia por seu Presidente, Dr. Edison Garcia (participante: Márcio Augusto Roma Buzar) 6) Pagamento de dividendos (Participante: Eduardo Cezar Ilha) 7) Alienação de 100% da CEB-D e situação da FACEB (Participante: Carlos Luiz Secundo) 8) Aumento de tarifa, risco de aumento de acidentes de trabalho, e questionamentos na aferição de consumo sendo investigadas em uma empresa desestatizada (Participante: Fabíola Latino Antezana) 9) Política de desligamento (Participante: Ingrid Serezuelo de Oliveira) 10) Deslocamento das métricas e qualidade do serviço (Participante: João Carlos Dias Ferreira)”. No dia 6/11/2020, foi publicado o edital do “LEILÃO No 01/2020-CEB-D”, por meio do qual foi regulamentada a alienação de ações da distribuidora de energia elétrica CEB Distribuição S.A. O certame para leilão da CEB estava previsto para o dia 4/12/2020 (hoje), às 8h30, no entanto, ainda não há informações oficiais acerca de seu resultado. Importante ressaltar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado na ADI 5624/MS, é de que “A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República” (ADI 5624 MC-Ref, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2019) o que afasta, a princípio, a plausibilidade do direito exigivel para a concessão de liminar. Cumpre salientar, em princípio, que o Judiciário não deve interferir no mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. Os atos administrativos inserem-se na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de realização, visando à satisfação do interesse público. Merece destaque lição do inexcedível Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608, in verbis: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” O agravante afirma que aplica-se ao caso o artigo 5o, §4o, da Lei 4.717/65, que estabelece que, “na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”. Nota-se que a ação popular de origem não ataca o edital de leilão em si, mas o fato de a empresa pública estar sendo desestatizada, sob a alegação de que o ato gera prejuízo ao erário e aos consumidores. Por mais que o agravante afirme que a privatização da CEB implica em prejuízos, tais alegações não são aferíveis de plano e demandam o necessário contraditório. Ao demais, o deferimento de liminar em ação popular pressupõe, além das condições gerais de todas as ações, também a existência de dois requisitos essenciasi a ensejar-lhe a viabilização: o fumus boni iuris e o periculum in mora, ausentes no caso dos autos. Entretanto, a apreciação da liminar do presente agravo de instrumento ficará para depois da manifestação das partes (CEB DISTRIBUICAO S.A e DISTRITO FEDERAL), a quem assino o prazo de 72 (setehnta e duas horas), para tal mister. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Ciência ao Ministério Público (art. 7, I, "a", Lei 4.717/65). Requisitem-se as informações à CEB e ao DF, como acima determinado. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator